Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727060-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: DAVI SALES DE AQUINO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FOTO SHOW EVENTOS LTDA (agravante), em face da decisão proferida no ID 73808469, que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Nas razões recursais (ID 73938265), afirma, em síntese, que houve contradição na decisão agravada, uma vez que houve o recolhimento do preparo, conforme documento juntado no dia 07/07/2025. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão da necessidade do recolhimento em dobro do preparo. Com efeito, o recurso foi interposto no dia 05/07/2025, todavia, o preparo somente foi recolhido no dia 07/07/2025 (ID 73641465). Assim sendo, o preparo deve ser recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora